Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O testemunho dos policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção da testemunha, cuja demonstração é ônus da Defesa.
2. O procedimento de reconhecimento pessoal formal do acusado, na delegacia, descrito no art. 226 do CPP, é prova dispensável para a identificação do autor do crime, nas hipóteses em que a autoria puder ser demonstrada por outros meios de prova, como no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.